Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-82.2020.8.11.0024
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000779-82.2020.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA - CPF: 152.539.657-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Laranjal Agropastoril Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega omissão sobre a regra do art. 503, § 2o do CPC, que veda a formação da coisa julgada e preclusão no processo que houver restrições probatórias ou limitações de cognição.

Assevera que no caso não houve a realização da perícia demarcatória das divisas para imissão na posse, contudo, houve turbação na posse da embargante no montante de 1.972,8177ha que foi constatado pela SEMA, pelo INCRA e também na Justiça Federal, assim como pelo próprio juízo
a quo
no procedimento de providências perante a diretoria do fórum.

Afirma que a desistência do recurso interposto pela embargante na carta precatória não produziu o julgamento do mérito, apenas sua extinção sem resolução.

Por fim, prequestiona o artigo 503, § 2o do CPC.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 113562483).

É o relatório.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega o vício de omissão, sob o argumento de que deve ser afastado o reconhecimento da coisa julgada, posto que a regra estabelecida no art. 503, § 2o do CPC veda a sua formação no processo que houver restrições probatórias ou limitações de cognição. Defende que não houve a realização da perícia demarcatória das divisas para imissão na posse, contudo, houve turbação na posse da embargante no montante de 1.972,8177ha que foi constatado pela SEMA, pelo INCRA e também na Justiça Federal, assim como pelo próprio juízo
a quo
no procedimento de providências perante a diretoria do fórum.

Por fim, aduz que desistência do recurso interposto pela embargante na carta precatória não produziu o julgamento do mérito.
P
requestiona o dispositivo legal que rege a matéria em debate, com intuito de interposição dos recursos especiais.

Embora alegue o vício de omissão, consta expressamente no acórdão que a embargante interpôs a ação de reintegração de posse em face do embargado, alegando a ocorrência de esbulho, renovando o mesmo fato, qual seja, o cumprimento do mandado de imissão na posse pelo oficial de justiça na carta precatória 143-61.2005.811.0024, decorrente da carta de arrematação, oriunda da ação de execução no. 4504-97.1999.811.0003.

A coisa julgada, por se tratar de garantia fundamental insculpida no art. 5o, XXXVI da Constituição da República, tem por finalidade conferir segurança jurídica, evitando eternização dos conflitos.

Com a devida vênia, na decisão houve manifestação clara, fundamentada e objetiva sobre o comportamento contraditório da recorrente. Transcrevo:

“In casu
, pelo que se denota dos autos, a apelante alega que houve o esbulho na Fazenda Laranjal no cumprimento do mandado de imissão de posse realizado pelo oficial de justiça decorrente da carta de arrematação nos autos da carta precatória no. 143-61.2005.811.0024, oriunda da execução de título extrajudicial no. 4504-97.1999.811.0003.

Em verdade pretende a apelante a rediscussão de toda a matéria já objeto de debate no processo no 1000042-16.2019.11.0024, sobre o suposto cumprimento errôneo do mandado pelo oficial de justiça, tendo o douto magistrado no dia 29.04.2019, assim consignado:

Relembrando a marcha processual da missiva 13580, que aportou na nessa vara da Comarca de Chapada dos Guimarães em 11/02/2005, a qual esse subscritor já tem conhecimento por ter decidido na mesma:

a) * Em 7/12/2017 foi homologada a avaliação do imóvel rural Fazenda Santa Emília, contendo nela todas as benfeitorias relatadas (silo, armazém, casas...), tanto que houve concordância, à época, quanto à avaliação feita pela executada (fl. 409) naqueles autos, bem como no auto de arrematação de fls. 66-74 do presente (anexo).

b) * Em 10/04/2018, ou seja, há mais de um ano, foi o imóvel à Leilão Judicial e arrematado pelo banco, ora credor, determinando-se, inclusive, na mesma oportunidade, por consequência lógica e legal a expedição de carta de arrematação e a imissão na posse (art. 903 e 901, respectivamente, do CPC)

c)* Finalmente, em 15/05/2018, depois de 13 anos, a carta precatória que aportou para avaliação e alienação foi devolvida ao juízo deprecante. Pois bem, 16/01/2019 aportou a presente missiva distribuída perante essa vara com a finalidade de: “Proceder a imissão do exequente na posse do imóvel arrematado objeto da matricula no603 do CRI dessa Comarca, denominado Fazenda Santa Emília, inclusive com baixa dos gravames existentes sobre o bem, nos termos das decisões de fl. 2.802-2805 verso e 2935, cópias anexas e demais peças que integram a presente carta”.

Desta forma, foi dado o referido “cumpra-se” na deprecata, cujo objeto, em tese, é definido, ou seja, imitir o arrematante na área objeto da carta precatória, todavia, já no mês de abril e com aproximadamente 500 páginas, a carta precatória ainda não teve atingida a sua finalidade, o que se verifica é que, pela marcha processual, mais uma carta precatória tramitará por mais de 10 anos diante da procrastinação dos requeridos. Em assim sendo, depois de manusear detidamente a missiva, analisar os documentos acostados, conclui-se que, pelo dever de cooperação, em atenção aos princípios da boa-fé e lealdade processual, e por ser conhecedor da precatória antiga (cód. 13580) e todo o imbróglio da mesma, me senti na obrigação de analisar, via consulta pública no site da SEMA/MT, o objeto do litígio – a localização da Fazenda Santa Emília, e foi constatado o seguinte:

A Fazenda Santa Emília – Camponesa Agropecuária – possui dois CAR’s junto à SEMA, o primeiro ID 12.876, SIMCAR MT60501/2017 e Número do CAR FEDERAL: MT-5106208- 401D9AC093154C36A99F9E3E566173A0, que foi cancelado e indeferido, possivelmente por ausência de algum documento no momento da protocolização (em anexo).

O segundo, por sua vez, em análise pelo órgão ambiental, ID 220.910 inscrito no mesmo SIMCAR MT60501/2017 e com o mesmo Número do CAR FEDERAL: MT-5106208- 401D9AC093154C36A99F9E3E566173A0, como se verifica no documento anexo, que, de fato, a sede contendo o armazém e demais bens imóveis estão dentro da Fazenda Santa Emília, muito diferente do documento ora apresentado pelo agravante que possui outra linha imaginária de divisa dos imóveis (Camponesa/Santa Emília x Laranjal), e ainda, importante frisar que os CARs aqui mencionados são bem anteriores ao apresentado agora nos autos (24/04/2019).

E, desta forma, o feito tramitando há tantos anos, com oportunidade de impugnações e recursos, não há que se falar que os executados não sabiam de que os bens imóveis estavam dentro dessa propriedade, pois a execução do processo principal tramita por, aproximadamente, 20 anos, a carta precatória de avaliação e alienação tramitou por 13 anos e, portanto, não podem alegar desconhecimento na iminência de imitir o arrematante na propriedade do imóvel e, em assim sendo, precluso está há muito tempo qualquer arguição de limites da área

O que causa estranheza é que o CAR, ora apresentado pela Fazenda Laranjal, foi feito dia 24/04/2019, ou seja, há menos de uma semana, e ainda, na semana que foi determinado a imissão na posse, diferente daquele que já consta no portal da SEMA/MT e no CAR FEDERAL, cujo ID é 23.299 e Número do SIMCAR MT58409/2017 e Número do CAR FEDERAL MT5106208-93B586FB7A2B4003A0C21BFBCAAA1FAE, que segue anexo, demonstrando, a má-fé dos requeridos ao modificarem as demarcações das áreas a fim de protelarem, obstruírem o cumprimento da justiça e litigarem de má-fé (atos estes que devem ser analisados pelo juízo deprecante – OFICIE-SE).

Contra essa decisão, a apelante interpôs o recurso de agravo de instrumento no. 1005347-53.2019.8.11.0000, sendo que posteriomente, requereu o pedido de desistência, que foi homologado, à época, pela relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, cuja ementa, transcrevo:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO EXPRESSAMENTE PELAS PARTES – HOMOLOGAÇÃO.

A desistência do recurso pode ser formulada pelo recorrente a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do art. 998 do CPC. Se não há qualquer vício que possa invalidar o pedido, impõe-se sua homologação
”
.

Diante disso, o magistrado
a quo
, na presente ação de reintegração de posse, proferiu a sentença extinguindo a ação, sob o fundamento da coisa julgada, por considerar que:

“
Assim, verifica-se que a pretensão ora em análise se encontra sob o manto da coisa julgada material, como bem pontuou o magistrado titular da vara e os documentos anexados por ele à tal decisão, “de fato, a sede contendo o armazém e demais bens imóveis estão dentro da Fazenda Santa Emília, muito diferente do documento ora apresentado pelo agravante que possui outra linha imaginária de divisa dos imóveis (Camponesa/Santa Emília x Laranjal), e ainda, importante frisar que os CARs aqui mencionados são bem anteriores ao apresentado agora nos autos (24/04/2019)”.

Destarte, restou demonstrado naquela oportunidade, que os CARs apresentados pela executada, ora requerente foram feitos no dia 24/04/2019, ou seja, há menos de uma semana da referida decisão, e ainda, na semana que foi determinada a imissão na posse.

Convém relembrar que a arrematação de bem móvel ou imóvel em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem. O auto de arrematação, juntado no ID n. 19724531, às fls. 455/463 na carta precatória de n 1000042-16.2019.8.11.0024, formalizado em 10/04/2018 não deixa dúvidas que o armazém ou “barracão de máquinas” retratado pela ora requerente, na verdade ocupa a área da Fazenda Santa Emília e não da Fazenda Laranjal. Tal área foi devidamente arrematada, estando preclusas quaisquer alegações a respeito dos limites e confrontações da área em que a requerida foi imitida na posse. Também é de bom alvitre esclarecer, como já transcrito acima, que foi reconhecida a tentativa da ora requerente em protelar o cumprimento da ordem judicial, modificar as demarcações das áreas e obstruir o cumprimento da justiça, além de litigar de má-fé, como informado pelo juízo titular desta vara do juízo deprecante para providências (ID n. 19724158 da CP n. 1000042- 16.2019.8.11.0024).

Da decisão do juízo do juízo na carta precatória de origem, que recusou a produção de prova pericial para localização correta da divisa do imóvel, a executada, ora requerente, também interpôs recurso de agravo de instrumento n. 1006870-03.2019.8.11.0000, que não foi conhecido em decisão de ID n. 7910377, que transitou em julgado em 18.06.2019, conforme consulta realizada por este juízo nesta data, (...)

Desde logo, saliente-se que a parte autora não pode alegar nulidade das decisões proferidas pela desembargadora Maria Antonia Siqueira, relatora dos inúmeros recursos aportados no Tribunal de Justiça, uma vez que a exceção de suspeição arguida pela ora requerente em face da relatora tombada sob o no 1010276-32.2019.8.11.0000, foi julgada manifestamente improcedente, sendo rejeitada liminarmente pelo desembargador Relator Luiz Ferreira da Silva, com decisão já transitada em julgado. E a desistência no recurso de agravo de instrumento de n. 1005347-53.2019.8.11.000 foi homologada em 04.06.2019 (ID n. 7593658), sem interposição de recurso pelas partes, com o trânsito em julgado certificado em 12.06.2019, deixando assente na decisão o seguinte

(...)

Para que se possa verificar se o segundo litígio é repetição do primeiro, a doutrina adota a teoria da identidade da relação jurídica, uma vez que o critério adotado pelos parágrafos 1o e 2o, do art. 337, do CPC/2015 (teoria da tríplice identidade dos elementos da ação), na prática, é considerado insuficiente.

(...)

Da análise da documentação juntada pela requerente e de todos os processos citados, verifica-se que eventual discussão acerca dos limites e da posse da área objeto da lide encontram óbice na vedação legal, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. Dessa forma, outro caminho não há que não seja a extinção da presente demanda sem resolução do mérito. Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial e JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V c/c 502 e seguintes do Código de Processo Civil
.” (id. 64164739)

À vista disso, em que pese as alegações da recorrente, o certo é que a mesma
realmente ajuizou ação idêntica anteriormente, com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, uma vez que pretende nesta demanda o reconhecimento do suposto cumprimento errôneo do mandado pelo oficial de justiça, assim como anterior (processo no 1000042-16.2019.11.0024), configurando, assim, a coisa julgada.

Ora, foi a própria apelante quem formulou o pedido de desistência do agravo de instrumento n.
1005347-53.2019.8.11.0000
, não podendo vir neste momento, alegar violação do art. 503, §2o, do CPC, vez que se mostra comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico e expressamente previsto no art. 5o do CPC, vez que tal proibição está relacionado ao princípio da segurança jurídica e classificada como uma das variantes da boa-fé objetiva
.

Destarte, o que pretende a apelante de forma transversa é anular o ato de imissão do banco na posse da Fazenda Santa Emília, vez que ação de execução de título extrajudicial tramita há vários anos, e tem sido objeto de muitos recursos e ações, sendo inconcebível, portanto, que os executados, como bem salientou o douto magistrado, “
não sabiam de que os bens imóveis estavam dentro dessa propriedade”
e concluindo que
“não podem alegar desconhecimento na iminência de imitir o arrematante na propriedade do imóvel e, em assim sendo, precluso está há muito tempo qualquer arguição de limites da área”.

A meu sentir, o apelo na ação de reintegração de posse trata-se de mais um dentre os muitos recursos interpostos pelas partes litigantes.”
(id.

109928468)

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria apreciada.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço em parte do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022